Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Declaração de insolvência civil. Inexistência de bens não verificada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de insolvência civil, por não ter sido demonstrada a insolvabilidade econômica do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se foram preenchidos os requisitos para declaração da insolvência civil do devedor.
III. Razões de decidir
3. Em razão de drástico efeito que essa declaração impõe à esfera patrimonial do devedor, exige-se que o credor produza prova dos requisitos previstos na lei, a saber, que as dívidas do devedor excedem o valor de seus bens (insolvência real), e, no caso da insolvência presumida, que o devedor não possui bens livres e desembaraçados para nomear a penhora.
4. Apesar de insolvência presumida, compete ao credor provar o fato que a demonstre, isto é, que o devedor do título executivo não possui bens livres e desembaraçados aptos à penhora.
5. No caso em exame, em cumprimento de sentença não houve requerimento de penhora das cotas sociais do apelado, alternativa viável e menos gravosa do que a declaração de insolvência civil. Além da certidão de crédito judicial, imperiosa seria a demonstração de que o credor envidou todos os esforços possíveis para localizar bens do devedor e que não obteve êxito, tendo em vista que a insolvência é medida drástica e extremamente gravosa, não podendo ser utilizada como meio para recebimento da dívida.
6. A prova da insolvabilidade do devedor é ônus que competia à apelante, fato constitutivo de direito, do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 748, art. 750, art. 751; CPC/2015, art. 373, I, art. 861.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720047-68.2022.8.07.0015, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, APC 0704540-33.2023.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.